Tribunal: TJDFT
Processo: 0059912-51.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0059912-51.2003.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, VITRAL VIDROS PLANOS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifestem-se os Apelados acerca da petição de ID 39074501. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator